Tribunal: TJPA
Processo: 0006365-26.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006365-26.2014.8.14.0063

APELANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEIVISON ATAIDE MONTEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA DO ENTE PÚBLICO EM OFERTAR TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. SEQUELAS. DIFICULDADE PARA RESPIRAR E SE ALIMENTAR. SOFRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, confirmando a liminar deferida que determinou a obrigação de disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde ao autor, enquanto perdurar a necessidade, bem como, condenou o demandado a pagar ao demandante a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais;

2-
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

3.
O STF em sede de repercussão geral sedimentou o entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito provado prestadora de serviço público – Tema 940;

4-
O demandante foi lesionado em 08/07/2012, com golpes de gargalo de garrafa no pescoço, tendo sido internado no Hospital Municipal de Vigia e em seguida face a gravidade transferido para o Hospital Metropolitano, onde recebeu o atendimento médico, permanecendo internado e somente em 2017 passou por procedimento cirúrgico recomendando (traquosplastia);

5.
Assim, estando demonstrado o fato (omissão/demora para realização de procedimento cirúrgico) e o dano (abalo físico e psíquico e inviabilidade temporária da vida normal), bem como o nexo causal entre o fato administrativo e o dano, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

6. O STF em sede de repercussão geral (Tema 1.002) definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra;

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 14565700) contra sentença (Id. 14565696), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia,
que julgou procedente a ação ordinária, confirmando a liminar deferida que determinou a
obrigação de disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde ao autor, enquanto perdurar a necessidade, bem como, condenou o demandado a pagar ao demandante a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o
Estado do Pará
sustenta os seguintes pontos: a) da ausência de fatos que ensejam a responsabilidade do Estado - inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora; b) da inexistência de dano moral; c)

da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id.14565702).

Manifestação do Ministério Público, nesta instância, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15527494).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, confirmando a liminar deferida que determinou a obrigação de disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde ao autor, enquanto perdurar a necessidade, bem como, condenou o demandado a pagar ao demandante a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Narra a parte autora que em julho de 2012 foi lesionado na região do pescoço com um gargalo de garrafa, que foi socorrido e levado parta o Hospital Municipal de Vigia e em decorrência da gravidade foi transferido para o Hospital Metropolitano.

Que mesmo tendo recebido o tratamento ficou com sequelas do tipo paraplegia nos membros superiores, dificuldades para se locomover e estenose completa de traqueia enfraglótica que lhe acarreta dificuldade para respirar.

Mesmo após sua alta hospitalar foi recomendado cirurgia de traqueoplastia em razão da sua estenose na traqueia,
entretanto, nunca conseguiu realizar esse procedimento, razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo o tratamento médico recomendado e indenização por dano moral.

O juízo deferiu liminar determinando que o Estado do Pará em 48 horas, providencie a cirurgia de traqueoplastia.

Após regular tramitação sobreveio a sentença nos termos do dispositivo seguintes:

“(...)3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, impondo ao Requerido, ESTADO DO PARÁ, a obrigação de disponibilizar tratamento integral e especializado de saúde ao Requerente, enquanto perdurar a necessidade, mantendo a liminar deferida, e condeno o Demandado a pagar ao Demandante a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a presente data de arbitramento, e acrescida de juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

Ademais, é fato irretorquível que o defensor dativo nomeado faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, e que o advogado que exerça o múnus que lhe fora proposto, atuando no feito, tem o direito de ser remunerado pelo labor efetivado, nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB, e considerando a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, ano 2022, item II – DILIGÊNCIAS PROFISSIONAIS AVULSAS (OS VALORES DESSE ITEM PODERÃO SER COMPENSADOS COM OS HONORÁRIOS ESPECÍFICOS, CASO O ADVOGADO SEJA CONTRATADO PARA AS MEDIDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS); subitem 3.1. – ACOMPANHAR CLIENTE NO CÍVEL e subitem 3.2 – REQUERIMENTO OU PETIÇÕES AVULSAS EM ASSUNTO CÍVEL LITIGIOSO, fixo os honorários do ADVOGADO DATIVO, Dr. WELLINGTON RIBEIRO ALVES - OAB 17.719, no montante total correspondente a soma de cada uma das atividades desenvolvidas no feito, com base no importe mínimo definido pela tabela de honorários da OAB/PA-2022, a ser suportado pelo Estado do Pará no valor de R$2.554,84 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), servindo a presente decisão como título executivo judicial (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1642223 RS 2016/0316672-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017).

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas, posto que a Fazenda Pública é isenta.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

Advindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, findo prazo para apresentação, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o retorno dos autos, após o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que tomem ciência e, posteriormente, arquivem-se os autos.

Serve esta decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se.”

Inconformado o Estado do Pará apela, arguindo que inexiste responsabilidade e que não restou configurado dano moral, além de não ser devido sua condenação em honorários sucumbenciais a ser pago para Defensoria Pública.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a “responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”, e completa dizendo que “para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Na origem, o magistrado sentenciante fixa o entendimento de que o Estado do Pará tem a responsabilidade objetiva.

Sobre a matéria, destaque-se que, em julgamento do RE 1.027.633, em repercussão geral (
Tema 940
),
o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

(STF - RE: 1027633 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2019)”

Eis a tese fixada:

“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos
causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com efeito o Superior Tribunal de Justiça segue a direção:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940
. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 940, submetido ao rito da repercussão geral, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.
A orientação vinculante exarada pela Suprema Corte é expressa ao afirmar que o ressarcimento de eventual prejuízo causado pelo agente público dever ser buscado por meio de ação regressiva
.
É nesta seara que será aferido o elemento subjetivo da conduta praticada pelo servidor e definido, se for o caso, o dever de ressarcimento ao ente público.

3. O direito de regresso deve ser exercido pelo ente público condenado na ação de responsabilidade por danos.
O particular não possui legitimidade para o ajuizamento de tal demanda, daí por que lhe falece interesse processual para pretensão de vincular o agente público à instrução processual empreendida no presente feito.

4. O cabimento do recurso especial, com base na alínea c do permissivo constitucional, impõe para a parte recorrente a comprovação de que os arestos trazidos a confronto partiram de similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes, o que não ficou caracterizado no presente caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt nos EDcl no REsp 1.833.714/RS, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 16.3.2020).”

Colaciono julgado do TJ/MG no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E ESTÉTICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO PLANTONISTA - ACOLHIMENTO - TEMA 940 DO STF - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato” - Considerando o julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos, pelo STF, no qual foi fixada a tese no sentido de que a ação de indenização não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, ora agravante, para determinar a sua exclusão da lide
.

(TJ-MG - AI: 10000211161880001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Diz inexistir o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora.

É fato incontroverso nos autos que a parte autora foi lesionada em 08/07/2012, com golpes de gargalo de garrafa no pescoço, tendo sido internado no Hospital Municipal de Vigia e em seguida face a gravidade transferido para o Hospital Metropolitano, onde recebeu o atendimento médico, permanecendo internado. Que ao receber alta hospital, teve em recomendação médica de realização de procedimento cirúrgico (traquosplastia) para correção de estenose traqueal (Id. 14565683), corroborado pelo Laudo conclusivo pela estenose completa da traqueia infraglótica, o que acarreta dificuldade para respirar (Id. 14565683).

Somente 2 (dois) anos depois do ajuizamento da ação é que foram realizados os procedimentos médicos necessários.

Restou demonstrado nos autos que houve um fato administrativo (omissão/demora para realização de procedimento cirúrgico) e o dano sofrido pelo autor, que enfrentou dificuldade para respirar, dificuldade para se alimentar, impossibilidade para exercer suas atividades habituais por anos a espera da cirurgia.

Assim, estando demonstrado o fato (omissão/demora para realização de procedimento cirúrgico) e o dano (abalo físico e psíquico e inviabilidade temporária da vida normal), bem como o nexo causal entre o fato administrativo e o dano, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

O apelante aduz
não ser possível sua condenação em honorários advocatícios quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

Sobre a matéria a Lei Complementar nº 80/94 “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”. O inciso XXI do seu art. 4º assim dispõe:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

O citado dispositivo foi inserido pela Lei Complementar nº 132/2009.

O Enunciado nº 421 da Súmula do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR)”.

.

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas pelo precedente vinculante do STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, em que discutiu, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Estado do Pará em honorários advocatícios a Defensoria Pública.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Atenta a regra do art. 85, §1º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023